Tribunal: TJDFT
Processo: 0700300-34.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Direito do Consumidor. Ação indenizatória. Fraude bancária. Culpa concorrente. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação contra sentença que julgou procedente a pretensão autoral, para condenar a instituição financeira ao ressarcimento de prejuízos materiais decorrentes de fraude bancária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a autora contribuiu para a fraude bancária; e (ii) avaliar a responsabilidade do banco pela falta de mecanismos eficazes de segurança para prevenir as operações fraudulentas.
III. Razões de decidir
3. Restou comprovada a contribuição da autora para os prejuízos sofridos, uma vez que, de forma negligente, seguiu orientações maliciosas de terceiros e acabou franqueando acesso da própria conta bancária ao fraudador.
4. O banco, por sua vez, falhou em deixar de adotar medidas eficazes de segurança, omitindo-se diante de operações incomuns e diante da reduzida capacidade de endividamento do correntista.
5. Portanto, há concorrência de culpas.
IV. Dispositivo
6. Recurso da parte requerida parcialmente provido.